Tribunal: TJMT
Processo: 1042910-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042910-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[REGINALDO MIRANDA MOREIRA - CPF: 695.839.001-68 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL – DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO QUE IMPORTE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o art. 189 do CC, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data que o imóvel deveria ter sido entregue, ocasião em que houve a
ciência da violação do direito do Apelante
.

2. A interrupção da prescrição depende, no caso do art. 202, VI, do CC, de ato inequívoco praticado pela parte que implique em reconhecimento do direito do Autor.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO MIRANDA MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

nº
1042910-50.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que, com resolução de mérito, declarou prescrita a pretensão inicial e extinguiu o processo, condenando “
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da

causa, face ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC
”, mas isentando-o do pagamento em virtude de ser beneficiário da assistência judiciária.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
O prazo prescricional decenal deveria ser contabilizado apenas a partir da data de entrega do imóvel, qual seja, 29/07/2013;

2)
O consumidor não tinha como conhecer da extensão do atraso e dos danos sofridos na data de 28/06/2012, que era a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel;

3)
Que a construtora teria enviado um comunicado “
[...]relatando que a conclusão definitiva da obra do citado Setor seria unilateralmente prorrogada para a data de 21/12/2012, além do prazo de entrega das chaves em até 60 dias [...]
”; e

4)
“
[...]o próprio ato unilateral da apelada interrompeu eventual curso da prescrição pretensamente verificada antes da efetiva entrega do imóvel [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
reconhecendo a procedência da ação originária em todos os seus termos
” e, ainda, “a
confirmação da concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol do apelante, com base no artigo 98 e seguintes do CPC/2015
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 208885267.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024